Tribunal: TJDFT
Processo: 0741911-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DO REGIME ABERTO. PRISÃO DOMICILIAR. COMPARECIMENTO BIMESTRAL EM JUÍZO. HOMOLOGAÇÃO DE FALTA GRAVE POR FALTA DE APRESENTAÇÃO DESDE A ÚLTIMA DATA QUE COMPROVADAMENTE ADIMPLIU AS SUAS OBRIGAÇÕES. INTERRUPÇÃO DA PENA NA DATA EM QUE DEVERIA SE APRESENTAR. RECURSO PROVIDO.
1. Considera-se como período de pena cumprida o lapso temporal compreendido entre a data da última apresentação em juízo e a data em que descumprida uma das condições impostas ao apenado em regime aberto.
2. Não se pode afirmar que o apenado descumpriu todas as condições desde o último dia de comparecimento ao Juízo até a data marcada para novo comparecimento, o que configuraria presunção em desfavor do reeducando. Precedentes STJ.
3. Recurso provido.